Tribunal: TJDFT
Processo: 0718120-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA NO IMÓVEL DA PENHORA DEFERIDA. TRANSCURSO DO PRAZO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que desconstituiu a penhora em razão da inércia da parte exequente em comprovar a averbação na matrícula no imóvel da penhora deferida, apesar de concedida dilação de prazo para cumprimento e contra a decisão que indeferiu o pedido de restituição de prazo para a demonstração do registro da constrição.
2. Constituído novo patrono após o transcurso do prazo concedido, cabe ao atual causídico inteirar-se do processo, a fim de praticar os atos processuais que entende devidos, não sendo cabível a restituição do prazo que já se encerrou.
3. A indicação de novo patrono, após o encerramento do prazo, não gera a devolução do prazo recursal nem a nulidade do ato validamente realizado.
4. Precedente: “(...) a indicação de novo Patrono, após a publicação da sentença, não gera devolução do prazo recursal nem nulidade do ato validamente realizado. II - Agravo de instrumento desprovido”. (07021391920178070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 22/5/2017).
5. A penhora sobre os direitos aquisitivos pertencentes aos devedores relativamente ao imóvel se efetiva com a lavratura do termo respectivo (art. 845, §1o, c/c o caput do art. 838, todos do CPC) e, para conhecimento de terceiros, mediante a averbação à margem da matrícula no registro imobiliário.
6. Diante da inércia da parte exequente em comprovar a averbação na matrícula do imóvel da penhora deferida, apesar de concedida dilação de prazo para cumprimento, correta a desconstituição da penhora de Id 82289612.
7. Por força da combinação das regras insertas nos art. 921, III e §§ combinado como o art. 924, V do CPC, a não localização de bens passíveis de penhora enseja a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, findo o qual inicia-se a prescrição pelo tempo previsto para a execução do título em questão.
8. A execução é extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente, cujo prazo tem início após a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não forem encontrados bens passíveis de penhora.
9. Recurso improvido.